Tribunal: TJMT
Processo: 1009540-38.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009540-38.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (ADVOGADO), GABRIEL PERES TASSINARI - CPF: 056.870.581-50 (PACIENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (IMPETRANTE), JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), GIOVANE OTAVIANO CORREIA DA SILVA - CPF: 757.767.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009540-38.2024.8.11.0000

PACIENTE: GABRIEL PERES TASSINARI

IMPETRANTE: HARAN PERPETUO QUINTILIANO

IMPETRADO: JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PLEITO NÃO CONHECIDO – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS PARA A TRAFICÂNCIA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE –
ORDEM DENEGADA
.

A via estreita de
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de mérito, nem mesmo concede a possibilidade de valoração definitiva do que relacionado até então nos autos, de forma que tais questões deverão ser objeto de discussão em sede de instrução processual.

Demonstrada a gravidade concreta da conduta, a partir da significativa quantidade de droga apreendida, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

A necessidade da medida extrema, aferida a partir da gravidade concreta do delito, impede a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009540-38.2024.8.11.0000

PACIENTE: GABRIEL PERES TASSINARI

IMPETRANTE: HARAN PERPETUO QUINTILIANO

IMPETRADO: JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gabriel Peres Tassinari
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito em 27/02/2024, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Aduz, no entanto, que a diligência que resultou na prisão em flagrante do paciente é nula porque não havia fundada suspeita que justificasse a abordagem do coautuado (Giovane) em via pública, tampouco o posterior ingresso no imóvel em que o paciente estava.

Argumenta, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo a custódia cautelar desproporcional, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 209290177).

O pedido liminar foi indeferido (id

209478672).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (id. 210398150).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 210487160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009540-38.2024.8.11.0000

PACIENTE: GABRIEL PERES TASSINARI

IMPETRANTE: HARAN PERPETUO QUINTILIANO

IMPETRADO: JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se observa dos autos, o paciente
Gabriel Peres Tassinari
foi preso em flagrante delito no dia 27/02/2024, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Os autos detalham que a Equipe Rotam 01 visualizou o coautuado
Giovane Otaviano
saindo de uma residência aparentemente abandonada, colocando algo volumoso em seu bolso. Ato contínuo, os agentes acompanharam
Giovane
, que esboçou nervosismo e tentou empreender fuga.

Ao abordá-lo, a guarnição policial apreendeu 01 (uma) porção de maconha, pesando 5,52 g (cinco gramas e cinquenta e dois centigramas). Questionado sobre a situação, o coautuado
Giovane
disse que faria uma entrega de droga, bem como apontou que havia outras porções com seu
“compadre”

Gabriel

Peres
, ora paciente.

Extrai-se que, com a chegada da Polícia Militar no imóvel, o paciente
Gabriel Peres
teria tentado fugir do local, subindo no telhado de vizinhos, mas acabou caindo, instante em que foi abordado.

No interior do imóvel, foram apreendidos 03 (três) tabletes e 16 (dezesseis) porções de maconha, além de 1 (um) pote de vidro contendo maconha.

Consta, ainda, a apreensão de 15 (quinze) comprimidos de
Esctasy
(MDA), 03 (três) balanças de precisão com resquícios de maconha, 02 (dois) rolos de papel filme, 03 (três) aparelhos celulares e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) na posse de
Giovane
e R$ 50,00 (cinquenta reais) na posse de
Gabriel

Peres
.

O laudo pericial atestou a apreensão total de 2.922,70 kg (dois quilos, novecentos e vinte e dois gramas e setenta centigramas) de maconha e 7,86 g (sete gramas e oitenta e seis centigramas) de MDA (id. 144012401 – PJe 1º Grau).

Da nulidade por invasão de domicílio
:

O impetrante sustenta a nulidade da apreensão policial, porquanto praticada mediante invasão de domicílio, desacompanhada de autorização judicial ou fundadas suspeitas.

No entanto, conforme reiterados julgados desta Câmara Criminal, as teses de ilegalidade do ingresso em domicílio são questões que exigem dilação probatória, a fim de identificar as reais circunstâncias em que realizada a diligência policial e, por esse motivo, são incompatíveis com a via
do habeas corpus
.

Nesse mesmo sentido:

[...] No que concerne à alegação de violação de domicílio, a questão constitui matéria de alta indagação, a demandar dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento. [...] (HC 1012030-04.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, minha relatoria, julgado em 19/07/2022).

No caso em tela, a prova inquisitiva não demonstra, de plano, a inexistência de fundadas suspeitas, sobretudo porque os agentes policiais detalharam terem presenciado o coautuado
Giovane
saindo de imóvel abandonado, tentando colocar em seu bolso volumoso objeto, aparentando estar nervoso, o que ensejou sua abordagem inicial e apreensão de entorpecente.

Já o paciente
Gabriel Peres
estava dentro da residência indicada por
Giovane
e, tão logo identificada a presença policial, tentou empreender fuga, pulando o muro e subindo no telhado de vizinhos, instante em que foi capturado.

Nesse contexto, mostra-se prematura a análise da tese de nulidade das provas, notadamente porque não há versão única nos autos, tampouco prova irrefutável de vício na diligência policial.

A questão trazida pelo impetrante deverá ser explorada durante a instrução processual, momento oportuno para elucidação dos fatos e melhor compreensão da dinâmica fática, mediante o contraditório e ampla defesa, sem prejuízo de que, eventualmente, seja trazida ao Tribunal, na via recursal adequada.

Assim, inviável conhecer da presente impetração nesse ponto.

Da prisão preventiva
:

Submetidos à audiência de custódia, o juízo singular converteu a segregação dos autuados em preventiva, considerando, além da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, a gravidade concreta do delito, extraída da elevada quantidade de entorpecentes apreendidos.

Nesse ponto, ressalta-se que houve a apreensão de cerca de 15 comprimidos de MDA (Tenanfetamina –
Esctasy
) e 2.922,70 kg de maconha, além de 03 (três) balanças de precisão e 02 (dois) rolos de plástico filme.

Desse modo, a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, está calcada em elementos idôneos contidos nos autos, os quais revelam a periculosidade do agente, extraída da gravidade concreta da conduta (quantidade de entorpecentes apreendidos).

Outrossim, ressalta-se que as virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação.

Neste sentido, o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas consigna que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Ademais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Até mesmo porque,
“eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva”
(STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 10/03/2020).

Diante do exposto, voto por
conhecer

parcialmente
do
habeas corpus
e, nessa extensão,
denegar
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024